Tribunal: STF
Processo: RE 78701
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-13
Data de publicação: 1974-12-13

Ementa:
- É ilegítima a cobrança de Taxa Municipal de Conservação de Estradas de Rodagem que tem por base a distribuição do custo do serviço em proporção ao número de hectares das propriedades rurais beneficiadas, por infringência do art. 77, § único do Código Tributário Nacional e da competência tributária da União Federal, art. 18, § 2º da Emenda Constitucional nº 1.